Tribunal: TJES
Processo: 0003790-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003790-19.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Victor Hugo Cabral de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, a 14 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.711 dias-multa. A defesa requer, em sede preliminar, nulidade da apreensão realizada na residência do apelante e, no mérito, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base, aplicação de menor fração à agravante da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade na apreensão realizada na residência do réu;
(ii) avaliar a existência de provas suficientes para a absolvição do apelante;
(iii) verificar a adequação da dosimetria da pena quanto à pena-base, fração de agravante da reincidência, aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e majoração da pena em razão do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06;
(iv) determinar a possibilidade de redução da pena de multa em razão da condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na apreensão realizada na residência do réu, uma vez que foi devidamente autorizada pelo proprietário do imóvel e ocorreu em conformidade com os limites da legalidade.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por elementos como Boletim Unificado, Auto de Apreensão e laudos técnicos, enquanto a autoria foi corroborada por testemunhos de agentes policiais, cuja validade é reconhecida por esta Corte, sobretudo quando congruentes com os demais elementos probatórios.

5. Não procede o pedido de absolvição, considerando a robustez do conjunto probatório que demonstra a prática do tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

6. A pena-base deverá ser reduzida proporcionalmente diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

7. A fração de aumento pela agravante da reincidência foi fixada em 1/6, em conformidade com precedentes do STJ e sem necessidade de justificativa adicional, por ser um patamar razoável e proporcional.

8. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, tendo em vista a reincidência do réu, o que impede a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

9. A pena de multa foi proporcional à pena privativa de liberdade, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Eventual revisão ou parcelamento da multa deve ser requerido em sede de execução penal, conforme art. 169 da LEP e art. 50 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcilmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade dos testemunhos de agentes policiais é reconhecida quando congruentes com os demais elementos probatórios, salvo demonstração concreta de suspeição.

2. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, todavia, o afastamento da negativação das circunstancias judiciais do art. 59, do CP, deverá conduzir a redução da pena, nor termos do Tema Repetitivo de n.º 1214.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

4. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa deve ser observada na sentença, sendo possível eventual revisão em fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; CP, arts. 59 e 50; LEP, art. 169; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal, 024200074110, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 16/03/2022.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/03/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Victor Hugo Cabral de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, a 14 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.711 dias-multa. A defesa requer, em sede preliminar, nulidade da apreensão realizada na residência do apelante e, no mérito, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base, aplicação de menor fração à agravante da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade na apreensão realizada na residência do réu;
(ii) avaliar a existência de provas suficientes para a absolvição do apelante;
(iii) verificar a adequação da dosimetria da pena quanto à pena-base, fração de agravante da reincidência, aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e majoração da pena em razão do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06;
(iv) determinar a possibilidade de redução da pena de multa em razão da condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na apreensão realizada na residência do réu, uma vez que foi devidamente autorizada pelo proprietário do imóvel e ocorreu em conformidade com os limites da legalidade.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por elementos como Boletim Unificado, Auto de Apreensão e laudos técnicos, enquanto a autoria foi corroborada por testemunhos de agentes policiais, cuja validade é reconhecida por esta Corte, sobretudo quando congruentes com os demais elementos probatórios.

5. Não procede o pedido de absolvição, considerando a robustez do conjunto probatório que demonstra a prática do tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

6. A pena-base deverá ser reduzida proporcionalmente diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

7. A fração de aumento pela agravante da reincidência foi fixada em 1/6, em conformidade com precedentes do STJ e sem necessidade de justificativa adicional, por ser um patamar razoável e proporcional.

8. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, tendo em vista a reincidência do réu, o que impede a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

9. A pena de multa foi proporcional à pena privativa de liberdade, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Eventual revisão ou parcelamento da multa deve ser requerido em sede de execução penal, conforme art. 169 da LEP e art. 50 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcilmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade dos testemunhos de agentes policiais é reconhecida quando congruentes com os demais elementos probatórios, salvo demonstração concreta de suspeição.

2. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, todavia, o afastamento da negativação das circunstancias judiciais do art. 59, do CP, deverá conduzir a redução da pena, nor termos do Tema Repetitivo de n.º 1214.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

4. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa deve ser observada na sentença, sendo possível eventual revisão em fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; CP, arts. 59 e 50; LEP, art. 169; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal, 024200074110, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 16/03/2022.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/03/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 14(quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.711 (mil setecentos e onze) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, a defesa busca, em sede preliminar, a nulidade da apreensão realizada na residência do apelante. No mérito, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal; e aplicação de menor fração quanto agravante da reincidência; reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e, por fim, a redução da pena de multa.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de refazer a dosimetria da pena, mantendo os demais termos da sentença atacada.

É o relatório. À revisão.

_________________________________________________________________________________________________________

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto, chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, a uma pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.711 (mil setecentos e onze) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

O Relator, acertadamente, ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é relativa à dosimetria da pena, especificamente em razão da ausência de fundamentação idônea em relação a algumas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A pena-base foi aplicada em 10 anos de reclusão e pagamento de 1100 dias-multa, para tanto, foram valoradas como negativas a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, e as circunstâncias do crime, fundamentadas da seguinte forma:

CULPABILIDADE
, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao guardar consigo entorpecentes, todas embaladas e para a comercialização, com dolo;
ANTECEDENTES
, maculados, conforme certidão de fls. 64; (...);
PERSONALIDADE
, voltada para o crime e de má índole; (...);
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, não são favoráveis ao réu, já que o réu guardava drogas em plena residência, local sagrado.
(...)”.

Em seu judicioso voto, o e. Relator reconheceu que, “
com exceção dos antecedentes, foram utilizadas expressões vagas, deixando o magistrado de se atentar aos elementos concretos existentes nos autos, devendo portanto, ser anuladas
”.

Todavia, concluiu seu voto pela manutenção da pena-base no patamar estabelecido na sentença recorrida sob o fundamento de que a natureza e quantidade de droga apreendida justificariam o recrudescimento da pena-base no patamar fixado, considerando a preponderância das circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42, da Lei de Drogas.

Destaco que referido fundamento não foi mencionado na sentença recorrida.

Ocorre que, ainda que se considere a preponderância das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, o fato de não proceder nenhuma redução da pena diante das circunstâncias anuladas acarreta violação ao precedente vinculante expresso no Tema Repetitivo de n.º 1214:

Tema Repetitivo 1214:
"
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Dessa forma, considero a natureza e quantidade de droga como reforço de fundamentação das circunstâncias do crime, devendo a pena-base ser aumentada na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, em relação à negativação dos antecedentes, e em fração um pouco maior em relação às circunstâncias do crime, em razão da preponderância do art. 42, da Lei de Drogas sobre o art. 59, do CP.

Dessa forma,
estabeleço a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem atenuantes, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) diante da circunstância agravante da reincidência.

Compartilho do mesmo entendimento manifestado no voto de relatoria quanto à impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado diante dos maus antecedentes do apelante.

Por fim, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), diante da causa de aumento prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei de n.º 11.343/2006, resultando em uma
pena definitiva de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Mantido o regime inicialmente fechado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do SM vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003790-19.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa busca em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas na residência do apelante, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia ordem Judicial, tampouco fundadas razões para o ingresso no imóvel.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODALIDADE MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, após informações específicas de tráfico de drogas, os policiais dirigiram-se até o imóvel, oportunidade em que houve monitoração prévia do local, resultando em fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar, que culminou na apreensão de aproximadamente 3,925kg (três quilos e novecentos e vinte e cinco gramas) de maconha; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa.

5.(...
).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)
”.

Ressalte-se que, conforme se infere dos autos, os policiais receberam informação de que havia entrado no imóvel um indivíduo com uma mochila contendo certa quantidade de drogas, ocasião em que após autorização do avô do réu, culminaram por efetivamente se deparar com um contexto fático que lhes permitia considerar, concretamente, estar diante de hipótese de flagrante da prática de crime.

Assim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
a diligência ocorreu de forma lícita, não somente pelos indicativos precisos acerca do imóvel, mas também pela autorização de entrada, bem assim após visualização da atitude peculiar do Recorrente, o que inequivocamente concretiza a fundada suspeita para a intervenção policial
”.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 14(quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.711 (mil setecentos e onze) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, a defesa busca, em sede preliminar, a nulidade da apreensão realizada na residência do apelante. No mérito, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal; e aplicação de menor fração quanto agravante da reincidência; reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e, por fim, a redução da pena de multa.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de refazer a dosimetria da pena, mantendo os demais termos da sentença atacada.

Narra em síntese a denúncia que no dia 19 de maio de 2022,

o denunciado mantinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma mochila contendo substâncias entorpecentes diversas, bem como uma arma de fogo e munições.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

A defesa busca a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes e de Eficiência de Arma de Fogo, pelo Laudo Toxicológico e pelo Exame de Exame Arma e Material.

No que se refere à autoria delitiva, vale ressaltar que, a prova testemunhal indica a efetiva participação do réu na traficância, narrando com riqueza de detalhes como ocorreu a prisão em flagrante do acusado. Vejamos as declarações da Policial Militar Larissa Gonçalves de Oliveira, na esfera policial:

“
POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIU ATÉ A RUA PRIMEIRO DE MAIO NO BAIRRO ARIBIRI, POIS SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PASSADAS TERIA UM INDIVIDUO NA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 37, PORTANDO UMA MOCHILA CHEIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DA REFERIDA RESIDÊNCIA; QUE CHEGANDO AO LOCAL FEZ CONTATO COM O SENHOR ROBERTO RODRIGUES CABRAL (RG 2045869 ES), MORADOR DA RESIDÊNCIA QUE AUTORIZOU A ENTRADA DOS MILITARES A FIM DE AVERIGUAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES; QUE CONSTATOU QUE NO INTERIOR DE UM DOS QUARTOS ESTAVA O SENHOR VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA, QUE FOI ABORDADO ENQUANTO FAZIA USO DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA, POIS SEU NARIZ ESTAVA COM UM PÓ BRANCO NO MOMENTO DA ABORDAGEM; QUE FEZ BUSCAS NO INTERIOR DO QUARTO E EM CIMA DA CAMA ENCONTROU UMA PISTOLA PT58 TAURUS CALIBRE .380 CARREGADA E MAIS UM CARREGADOR MUNICIADO DANDO UM TOTAL DE 24 MUNIÇÕES .380 CBC; QUE TAMBÉM ENCONTROU UMA MOCHILA EM CIMA DO GUADA - ROUPAS CONTENDO 175 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA, 90 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, 33 UNIDADES DE HAXIXE, 01 (UMA) CHAVE DE VEÍCULO QUE NÃO FOI IDENTIFICADO, 01 CELULAR LG DE COR AZUL, 01 (UMA) BALACLAVA CAMUFLADA; QUE DE ACORDO COM O SENHOR ROBERTO RODRIGUES, PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA O SENHOR VICTOR HUGO É SEU NETO E JÁ POSSUI DIVERSAS PASSAGENS PELA POLÍCIA POR DIVERSOS CRIMES, E QUE ESTA INCLUSIVE CUMPRINDO REGIME DE PRISÃO SEMI-ABERTO; QUE ENCAMINHOU O SENHOR VICTOR HUGO E TODO O MATERIAL APREENDIDO ATÉ A 2ª REGIONAL DE VILA VELHA; QUE NÃO FOI NECESSÁRIO FAZER O USO DE FORÇA PROPORCIONAL, POIS O INDIVÍDUO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA AOS MILITARES, NO ENTANTO FOI NECESSÁRIO FAZER O USO DE ALGEMAS E CONDUZIR-LO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA, POIS ESTAVA SOB EFEITO DE SUBSTANCIA PSICOATIVA, E APRESENTAVA UM ESTADO BASTANTE ALTERADO, PODENDO TRAZER RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES E DO PRÓPRIO ACUSADO, SENDO ENTREGUE A AUTORIDADE SEM LESÕES CORPORAIS; QUE O CONDUZIDO APRESENTAVA ALGUMAS FERIDAS EM AMBOS OS PULSOS, QUE SEGUNDO ELE SÃO ALERGIAS; QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA FOI EXAMINADA MEDIANTE MANUSEIO, SEM MUNIÇÃO, E CONSTATADA SUA PRESTABILIDADE E CAPACIDADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA HUMANA.
”.

Em juízo, os agentes policiais Allan Cardoso Santana e Larissa Gonçalves de Oliveira, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e consignaram que na residência do denunciado foi encontrada grande quantidade e variedade de drogas e a arma apreendida, além do que o réu estava fazendo uso de entorpecente no momento.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o recorrente requer que a pena-base do crime de tráfico de drogas seja fixada no mínimo legal.

Com
pulsando os autos, observo
que
a pena-base
do recorrente

foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrad
o
considerou os vetores negativos da culpabilidade,
antecedentes,
personalidade, circunstâncias do crime.

Observa-se que,
com exceção dos antecedentes,
foram utilizadas expressões vagas, deixando o magistrado de se atentar aos elementos concretos existentes nos autos, devendo portanto, ser anuladas.

Po
r sua vez, na hipótese, devem ser sopesadas
com preponderância
a
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (
90 – noventa -
buchas de substância
de maconha, 3
3 - trinte e três - unidades de
haxixe e,
171 - cento e setenta e um - pinos
de cocaína)
, nos exatos termos d
o art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

C
om
efeito
,
o quantum
da pena-base
não deve ser
alterado
, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
,
haja vista
a
excessiva quantidade do entorpecente,
a
sua

natureza

e a variedade do ilícito
,

as quais preponderam sobre as demais circunstâncias
judiciais
.

Adiante, busca o recorrente a reanálise da fração da agravante da reincidência.

Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

No tocante à fração de aumento da agravante da reincidência, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão das agravantes genéricas, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) dever ser devidamente fundamentado(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No presente caso, verifica-se que a pena foi aumentada para o paciente na segunda fase da dosimetria na fração de 1/6(um sexto), em razão da reincidência, sem a necessidade de qualquer fundamentação, considerando o entendimento acima destacado.

No que tange ao aumento de 1/3, devido à causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas (arma de fogo), também não merece reparos, eis que além da arma de fogo, foram apreendidas 24 (vinte e quatro) munições, justificando assim o patamar imposto.

O apelante busca ainda a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,§4º, da Lei de Tóxicos).

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, a reincidência do réu
impede o
reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa busca a redução da pena de multa, alegando as parcas condições financeiras do réu.

Entretanto, trata-se de sanção decorrente do próprio tipo penal, devendo o
quantum
de dias-multa ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

No caso em análise, a pena de multa foi fixada na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, não havendo que se falar na sua redução.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal e artigo 50, do Código Penal, prescrevem que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
e

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.